Tribunal: TJMT
Processo: 1015584-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015584-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (AGRAVANTE), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (AGRAVADO), IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA (AGRAVADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, representado pela Inventariante MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (AGRAVADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito e da urgência são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015584-78.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios
, indeferiu tutela de urgência a fim de reservar bens do acervo patrimonial do espólio
agravado no valor mínimo de R$1.610.823,27, nos autos n. 0001337-71.2012.8.11.0050, Código 60350, que 2a Vara Cível da comarca de Campo Novo do Parecis/MT
e emitir certidão premonitória.

A agravante alega que busca receber R$1.610.823,27 conforme contrato firmado com Irineu Zanatta em 1999, para a prestação de serviços advocatícios em relação ao imóvel rural – Fazenda Farol.

Assegura que se dedicou ao feito por mais de 19 anos para que o agravado obtivesse êxito na causa.

Aduz que promoveu a habilitação do seu crédito no Inventário, no valor de R$ 7.599.374,21 pois na época não contava com parcelas prescritas e, embora o pedido tenha sido julgado improcedente, o juízo
a quo
determinou a retenção de patrimônio suficiente para garantir a obrigação. Acrescenta que não foi feita a
reserva nos autos de inventário, lançando a Agravante a própria sorte.

Anota que
inobstante a anterior decisão, a MM Juíza, entendendo ser a Agravante credora de “alguns herdeiros” decidiu por indeferir o pedido de reserva nos autos, diga-se, contrariando determinação que ela mesma havia feito na decisão de habitação de crédito

Afirma que o agravado não considerou que o imóvel, objeto da promessa de compra e venda faz parte da garantia oferecida e firmada no contrato de honorários objeto do feito. E mais, há dilapidação do espólio, além de decisão permitindo acordos sem a oitiva do Ministério público, mesmo havendo herdeiros menores.

Discorre sobre a natureza alimentar da verba.

Pede a penhora do crédito em dinheiro de R$1.610.823,27, decorrente da parcela a ser recebida pelo Espólio pela venda da Fazenda Farol, ou a Reserva de 25% do imóvel rural de 2.540,6949ha, matrícula 0937, atual matrícula 6197 do Cartório 1o Ofício da Comarca de Brasnorte/MT.

Pugna pela expedição de certidão de averbação premonitória na matrícula do imóvel acima descrito, já que 25% dele foi ajustado como garantia do contrato objeto do feito.

Contraminuta no Id n. 117644458.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu tutela de urgência

a fim de
reservar bens do acervo patrimonial do espólio agravado no valor mínimo de R$1.610.823,27, nos autos n. 0001337-71.2012.8.11.0050, Código 60350, que 2a Vara Cível da comarca de Campo Novo do Parecis/MT
, proferido nos seguintes termos:

(...)

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, in casu, não restou evidenciado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, o qual se justifica quando há indícios de que a prestação jurisdicional pleiteada se inutilizará com o decurso do tempo, sendo necessária a medida garantidora quando presentes indícios de ocultação de bens ou dilapidação de patrimônio capaz de comprometer o direito de reparação e/ou ressarcimento perseguido, o que não houve no caso em concreto.

Assim, considerando que nesta fase de cognição sumária, não vislumbro o periculum in mora necessário a ensejar a medida acautelatória pleiteada em sede de tutela, garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Neste caso, não há prova de dilapidação do patrimônio e nem de possível insolvência que autorizaria a tutela de urgência.

Por outro lado, há arguição pelo agravado de prescrição e de que o valor cobrado não corresponde ao ajustado.

Posto isso, é imprescindível a dilação probatória
para amplo esclarecimento do caso
e resolução da lide,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julgado em 30/09/2020, DJe de 02/10/2020).

Este Recurso tem o objetivo restrito de analisar se a decisão agravada está correta, desse modo, como a justiça gratuita não foi deferida nesta instância, mas sim no juízo de origem e, do mesmo modo, a questão relativa à competência ainda não foi apreciada em primeira instância, inviável o julgamento desses pontos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022